Tribunal: STF
Processo: HC 81019
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - DIREITO À 
   INTIMAÇÃO PESSOAL - BENEFÍCIO DA CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS 
   PROCESSUAIS - RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO TEMPESTIVAMENTE - PEDIDO 
   DEFERIDO.

- O legislador, tendo presentes razões de ordem 
   material e estrutural que oneram o desempenho, pelo Defensor 
   Público, dos relevantes encargos que se inserem na esfera de suas 
   atribuições institucionais, estabeleceu mecanismos compensatórios 
   destinados a viabilizar, em plenitude, o exercício das funções 
   cometidas a esse agente estatal, outorgando-lhe, em conseqüência, 
   (a) a prerrogativa de receber, pessoalmente, a intimação de todos 
   os atos do processo e (b) o benefício de dispor da contagem em 
   dobro dos prazos processuais (Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 5º, na 
   redação dada pela Lei nº 7.871/89, c/c a Lei Complementar nº 
   80/94, art. 44, I; art. 89, I, e art. 128, I), mesmo que se cuide 
   de procedimentos de natureza penal. Precedentes.

- 
   Tempestividade do recurso de agravo interposto, considerada, no 
   ponto, a contagem em dobro do prazo recursal. 

Ordem de 
   "habeas corpus" concedida para determinar a apreciação e o 
   julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso de 
   agravo interposto naquela instância judiciária.